Tribunal: TJDFT
Processo: 0713026-36.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713026-36.2020.8.07.0007 RECORRENTE: CHOLINA CUSTODIA DA COSTA RECORRIDO: JOÃO JOSÉ DOS REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CÔNJUGE DO RÉU. CITAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. A ação anulatória (querela nullitatis) tem cabimento para impugnar a sentença proferida sem a citação de todos os réus, nas hipóteses de litisconsórcio necessário. 2. Não há litisconsórcio passivo necessário se a eficácia da sentença independe da citação do cônjuge do réu, especialmente quando a relação jurídica controvertida não envolve direito real. 3. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 73, incisos I e II, 114, inciso I, 115 e 116, todos do Código de Processo Civil, sustentando o cabimento da ação anulatória. Defende ser litisconsorte passiva necessária na demanda de origem. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 73, incisos I e II, 114, inciso I, 115 e 116, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: “Afasta-se, portanto, a alegação de existência de litisconsórcio passivo necessário (Arts. 114 e 116 do CPC), tendo em vista que a eficácia da sentença proferida na ação de indenização no 0011258-58.2016.8.07.0007 não dependia da citação da ora apelante, esposa do segundo réu, especialmente porque a relação jurídica controvertida naqueles autos não envolvia direito real.” (ID 29961654 - Pág. 5) Assim, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010